Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA FUNDADA EM DISPOSITIVO REVOGADO. TÍTULO EXECUTIVO CINDÍVEL. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da parcela do crédito tributário constante das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a execução fiscal, no que corresponde à multa fundamentada nos revogados artigos 188 e 189 do Decreto-Lei n. 82/66, determinado o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal centra-se em averiguar a irregularidade integral das CDAs.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2o, § 5o, inc. I, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter, entre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. O § 6o do mesmo artigo estabelece que a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição.
4. No caso, o vício relativo à multa não se estende ao restante das CDAs, uma vez que estas são compostas por mais de uma rubrica, quais sejam, o crédito principal (ICMS) e o acessório (multas), identificados, respectivamente, pelos códigos 100 e 132. Trata-se de exações decorrentes de lançamentos autônomos, cujos valores podem ser individualizados por simples cálculo aritmético, o que viabiliza o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 807030 RS 2006/0002996-1, Min. Rel. José Delgado, 1a Turma, j. 21/02/2006; Tema Repetitivo 1.350.
TJDFT. AGI 0751632-81.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/03/2026.